Tribunal: STF
Processo: AI 780975
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA ALUSIVA AOS 
   LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
1. Os temas constitucionais 
   suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia e 
   conclusiva pela Instância Judicante de origem. Pelo que incidem as 
   Súmulas 282 e 356 desta nossa Corte.
2. A discussão em torno dos 
   limites objetivos da coisa julgada pertence ao plano 
   infraconstitucional. 
3. Agravo regimental desprovido.